Tribunal: TJMT
Processo: 1038819-53.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de decisão monocrática proferida em sede de embargos de declaração sob n. 1038819-53.2018.8.11.0041, que tramita originalmente perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – Mato Grosso.
Prolatada a decisão que consta de ID Num. 24032477 - Pág. 1 entendeu essa relatoria pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão quanto à fixação de honorários advocatícios para condenar o banco/embargado, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do embargante, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §4o, III do CPC.
Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. Num. 25046987 - Pág. 1 que apesar do notável conhecimento do patrono da parte embargada, mister considerar que a presente ação não trata de assuntos complexos, portanto, seguindo o disposto no princípio da causalidade, aquela parte que deu causa a distribuição da demanda deverá ser responsabilizado pelo pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que dele advenham, ainda que tenha sido vitorioso no procedimento.
Contrarrazões apresentadas sob ID. Num. 26208974 - Pág. 1 pelo desprovimento dos embargos de declaração aviados.
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Pois bem.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos a procedência dos pedidos recursais.
Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão:
“(...)
A parte embargante afirma que a Decisão Monocrática embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
Razão assiste à embargante, infere-se dos autos que as pretensões do banco/embargado foram negadas, tanto em sentença de primeiro grau, quanto em decisão monocrática de segundo grau.
Ocorre que, com a interposição de recurso de apelação por parte do banco/embargado, houve a intimação do embargante para apresentar contrarrazões ao Recurso, oportunidade em que lhe compete alegar toda a matéria de defesa, sendo cabível a condenação em honorários advocatícios pelo Tribunal tanto na hipótese de manutenção da sentença de improcedência do pedido quanto na hipótese de provimento do apelo, nos termos do artigo 85 § 2o do Código de Processo Civil.
(...)
E a fixação de honorários advocatícios não caracteriza violação ao princípio “non reformatio in pejus”, já que decorrente do próprio apelo; trata-se de ônus implícito ao qual se sujeitou a autora ao apelar da sentença, sabendo que, em razão disso, haveria citação de outra parte para contrarrazoar.
(...)
Com essas considerações, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão quanto à fixação de honorários advocatícios e os provejo parcialmente, para condenar o Banco/embargado, ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado do Embargante, estes que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, §4o, III do CPC.”
Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material no acórdão porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.
Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:
“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.
Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =